Tribunal: TJSP
Processo: 1023949-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Origem do débito não comprovada pela ré. Negativação indevida. Débito declarado inexigível. Preexistência de inscrição por outro débito. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Modificação dos honorários advocatícios sucumbências, diante da proibição legal de

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Origem do débito não comprovada pela ré. Negativação indevida. Débito declarado inexigível. Preexistência de inscrição por outro débito. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Modificação dos honorários advocatícios sucumbências, diante da proibição legal de compensação prevista no art. 85, §14, do CPC. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023949-66.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIELA LOPES ROBERTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1023949-66.2019.8.26.0003 - GAS
2
Voto no 20076
Apelação no 1023949-66.2019.8.26.0003 processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Gabriela Lopes Roberto
Apelado (a): Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Juiz (a): Jomar Juarez Amorim
Apelação. Cartão de crédito. Ação de indenização por danos
morais e inexigibilidade de débito. Origem do débito não
comprovada pela ré. Negativação indevida. Débito declarado
inexigível. Preexistência de inscrição por outro débito. Aplicação
da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não
configurado.
Modificação
dos
honorários
advocatícios
sucumbências, diante da proibição legal de compensação prevista
no art. 85, §14, do CPC. Sentença de parcial procedência
alterada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
114/118, cujo relatório adoto em complemento, alvo de embargos de declaração rejeitados
a fls. 128, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de
indenização por danos morais e inexigibilidade de débito proposta por Gabriela Lopes
Roberto contra Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, apenas para
declarar a inexistência do débito anunciado na petição inicial e determinar a baixa da
anotação, efetivando-se no Sistema Serajud, de acordo com os dados de fls. 30. Em razão da
sucumbência recíproca, foi distribuído igualmente entre as partes o pagamento das custas e
despesas processais, bem como determinado que cada parte arcará com a remuneração do
respectivo patrono, observada em relação a autora a gratuidade deferida.
Inconformada, a autora apela aduzindo, em síntese, que a Súmula
385 do STJ não se aplica ao caso, já que a negativação objeto dos autos é datada de 2015 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1023949-66.2019.8.26.0003 - GAS
3
as negativações preexistentes foram excluídas e a que consta atualmente é posterior.
Acrescenta que a citada súmula somente é aplicada quando houver anotação legítima.
Defende a ocorrência de dano moral por causa da negativação indevida, indicando como
valor indenizatório quantia não inferior a 50 salários mínimos. Argumenta que os juros de
mora da indenização moral devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Busca ainda a condenação da parte
contrária ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da vedação à
compensação prevista no art. 85, §14, do CPC, em caso de sucumbência recíproca. Enfatiza
que a honorária sucumbencial deve ser fixada em 20% sobre o valor da causa. Requer o
provimento do recurso para que a parte contrária seja condenada ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais
(fls. 138/156).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a gratuidade
concedida à autora (fls. 165/170).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 173/182).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção em decorrência do julgamento
do agravo de instrumento n.° 2017514-34.2020.8.26.0000.
É o Relatório.
Versa o feito sobre indenização por danos morais e inexigibilidade
de débito.
Consta, em síntese, na petição inicial, que a autora tomou
conhecimento de que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, em
decorrência de suposta dívida no valor de R$ 357,31, referente ao contrato de n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1023949-66.2019.8.26.0003 - GAS
4
000872900081540. Afirma que sequer tinha ciência da inclusão desabonadora, porque
nunca foi notificada, nos termos do art. 43, §2o, do CPC. Discorre que tentou solucionar a
pendência administrativamente, vez que não firmou a obrigação com essas características,
mas não obteve sucesso. Tece comentário sobre os danos morais sofridos pela injusta
inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito e ausência de notificação prévia.
Pugna pela inversão do ônus probatório. Requer a declaração de nulidade do apontamento e
condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não
inferior a R$ 49.900,00 (fls. 01/14).
Pois bem.
A autora pretende com o presente recurso que seja acolhido o seu
pedido de indenização por danos morais, bem como a condenação da parte contrária aos
honorários advocatícios sucumbenciais.
A r. sentença recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem,
deve ser parcialmente alterada, apenas no que se refere aos honorários advocatícios.
Isso porque, no tocante a insurgência recursal da autora quanto ao
pedido de indenização por danos morais, extrai-se dos autos que, antes da negativação
citada na inicial como indevida, ela já possuía outro apontamento, consoante se observa do
documento de fls. 58/59.
Embora ela afirme que essa anotação é posterior ao débito
questionado, o que tornaria inaplicável a Súmula 385 do STJ, é certo que tal argumento não
prospera.
A anotação questionada nos autos foi incluída no cadastro de
inadimplentes somente em 20.11.2019 e quando já existia outra negativação produzindo
efeitos, desde o dia 30.10.2018 referente a débito da empresa Davo Cartão Confiança (fls.
58/59).
Salienta-se que não afasta a aplicação da citada súmula o fato de o
débito declarado inexistente nos autos ser datado de 19.03.2015, visto que a negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1023949-66.2019.8.26.0003 - GAS
5
somente foi disponibilizada, como dito, em 20.11.2019, quando existente outra anotação
desabonadora.
Por conseguinte, diante da existência de restrição cadastral,
anterior ao apontamento do débito declarado inexistente pela sentença apelada, foi
corretamente aplicada ao caso a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
estabelece:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A existência de anterior e até então válida restrição ao crédito da
autora elimina a possibilidade de caracterização do dano moral em razão de posterior
restrição indevida.
E este é o entendimento desta C. Câmara:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização
por danos morais. Inserção do nome da Autora no cadastro de
proteção ao crédito. Negativação indevida. Ação acolhida em
parte, sem fixação do dano moral, diante da existência de outras
restrições desabonadoras. Dever de indenizar não caracterizado.
Incidência da Súmula 385 do STJ, diante da existência de outras
negativações em nome da Apelante, contemporâneas àquela, sem
que tenham sido infirmadas. Verba honorária atribuída à Ré,
arbitrada no valor R$ 1.000,00. Insurgência para que seja fixada
no importe de 20% sobre o valor da causa. Descabimento ante o
proveito econômico obtido pela Autora. Sentença mantida.
Recurso não provido.”
(Apelação 1018891-74.2018.8.26.0405; Relator JOÃO PAZINE
NETO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 19/02/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA Pretensão de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1023949-66.2019.8.26.0003 - GAS
6
morais.
INADMISSIBILIDADE:
A
autora
ostenta
outras
inscrições em seu nome, o que afasta o cabimento de indenização
por danos morais
Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão de majoração.
DESCABIMENTO:
Honorários
advocatícios
fixados
em
R$1.000,00, em atendimento ao disposto no art. 85, § 8o do
CPC/2015. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação 1003904-28.2017.8.26.0127; Relator ISRAEL GÓES
DOS ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. 12/02/2019)
“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR. 1
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
Cessão de crédito não
demonstrada Origem do débito não comprovada pela ré. 2
DANOS
MORAIS
Havendo
prévia
negativação,
descabe
indenização por danos morais em razão de indevido apontamento
em cadastro de devedores, na esteira do entendimento sumulado
do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete 385). RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação
1037720-48.2018.8.26.0100;
Relator
SERGIO
GOMES; 37a Câmara de Direito Privado; j. 12/02/2019)
No caso em tela, a autora não logrou êxito em demonstrar que a
anotação anterior existente em seu nome era ilegítima ou que foi objeto de discussão
judicial, com decisão transitada em julgado, o que era seu ônus, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC.
De outro lado, cabível a modificação da compensação dos
honorários sucumbenciais, consoante estabelecido na sentença, tendo em vista a expressa
vedação legal do art. 85, § 14, do CPC.
Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pela
patrona da autora e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades, fixo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1023949-66.2019.8.26.0003 - GAS
7
honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 1.000,00, diante do baixo
proveito econômico obtido na demanda com o acolhimento do pedido declaratório, nos
termos do art. 85, §8°, do CPC.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido,
apenas para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à
patrona da autora, no valor de R$ 1.000,00, mantendo-se, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)